Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TEMA 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para realização de matrícula no sistema supletivo, com a emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio, para o fim de efetivar matrícula em instituição de ensino superior nada obstante a ausência de requisito etário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante possui direito de realizar o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, caso aprovada, receber o certificado de conclusão do ensino médio para possibilitar sua matrícula no curso de Direito no Centro Universitário de Brasília – Uniceub.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.945.879/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. Contudo, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado até a data da publicação do acórdão.
4. No caso, a modulação dos efeitos do julgado deve ser aplicada, a fim de manter as consequências da decisão judicial que possibilitou à impetrante o seu avanço escolar e a consequente matrícula no curso superior, tendo em vista que ela obteve a tutela de urgência em 04/04/2019, ou seja, antes da publicação do REsp 1945879, ocorrida em 13/06/2024.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1945879 CE 2021/0197225-2, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. em 22/05/2024; TJDFT, APC 0703269-37.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 28/05/2025, AGI 0713896-39.2019.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 09/04/2025 e RN 0702233-39.2019.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 29/08/2024.